Tribunal: TJDFT
Processo: 0731060-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731060-66.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIONE GOMES CARDOSO APELADO: MARIA D APARECIDA GOMES RODOLFO D E C I S Ã O A parte apelante peticionou pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a Sentença na parte que retirou poderes da curadora para representar a curatelada nos autos do Inventário Judicial e Extrajudicial de Joaquim Rodolfo, além de requerer expedição de Alvará Judicial no montante de R$ 16.286,92 (dezesseis mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos) para pagamento do ITCMD MG, emolumentos do DF e pagamento de escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis. Da análise dos documentos de ID 69992820, de fato houve erro material na primeira minuta apresentada, devidamente corrigido posteriormente, uma vez que a herdeira total é a parte curatelada, inexistindo transferência de bens e direitos para terceiros, como entendido na Sentença. Neste ponto, anoto a probabilidade de provimento do recurso. O juízo de origem, todavia, apontou outro erro que ainda não foi corrigido pela parte apelante. O de cujus não era detentor de 100% (cem por cento) do patrimônio transmitido, devendo ser preservada a meação da curatelada. Além disso, a indicação do falecido como detentor e transmissor de 100% (cem por cento) dos bens (imóvel e automóvel) causa prejuízo à curatelada, ainda não corrigido, uma vez que influencia no valor do ITCMD. A minuta do inventário deverá ser corrigida, uma vez que Joaquim Rodolfo somente possuía 50% (cinquenta por cento) do imóvel e automóvel. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder à curadora GLAUCIONE GOMES CARDOSO poderes para representar a curatelada MARIA D APARECIDA GOMES RODOLFO em Inventário Judicial e Extrajudicial de Joaquim Rodolfo. A expedição de valores por meio de alvará judicial ficará condicionada à retificação de valores, como explicitado na presente decisão. Aguarde-se manifestação da Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator